Tribunal: TJMT
Processo: 1001865-93.2016.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001865-93.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE LUIZ - CPF: 266.102.481-68 (APELADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (APELANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001865-93.2016.8.11.0003

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA
–
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida inscrição de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001865-93.2016.8.11.0003

Apelação no 1001865-93.2016.8.11.0003

Apelante
: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A.

Apelado
: JOSÉ LUIZ

4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de apelação interposto por
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A.

Ação:
Ação Indenizatória c/c Tutela de Urgência, proposta por
JOSÉ LUIZ
em desfavor de
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, corrigidos a partir do arbitramento e com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$1.000,00.

Apelação
(Id. 447005554):
Busca, em síntese, a redução do valor da indenização, porquanto entende que está em desconformidade com os valores adotados na jurisprudência, bem como representará enriquecimento ilícito.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 44700554).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001865-93.2016.8.11.0003

Apelação no 1001865-93.2016.8.11.0003

Apelante
: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A.

Apelado
: JOSÉ LUIZ

4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Recurso de apelação interposto por
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A.

Ação:
Ação Indenizatória c/c Tutela de Urgência, proposta por
JOSÉ LUIZ
em desfavor de
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, corrigidos a partir do arbitramento e com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$1.000,00.

Narra a parte autora que ao tentar abrir uma conta corrente foi informado que seu nome estava inscrito no cadastro de pessoas inadimplentes por débito junto a requerida, ora apelante, no valor de R$104,00.

Afirma que nunca contratou os sérvios da ora apelante, portanto ajuizou a ação, para ser indenizado pela negativação indevida.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de saber se é caso de redução do valor indenizatório arbitrado (R$5.000,00).

Pois bem.
Em que pesem as alegações da operadora apelante, a sentença não comporta reforma quanto ao reconhecimento do dever de indenizar.

Isso porque verifica-se que a operadora requerida não se desincumbiu dos ônus (art. 373, CPC) de comprovar a legalidade da cobrança pelo serviço e a efetividade da prestação deste serviço, porquanto não trouxe aos autos o contrato que deu origem à negativação.

Assim, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a indevida inscrição de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INSCRIÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PARCELA JÁ QUITADA - DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR INADEQUADO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO.1
. Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.
2. Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. (TJMT - N.U 0003244-73.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019)”

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO - RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - PROVA AUSENTE - ÔNUS DO RÉU - ART. 373, INCISO II, DO CPC - DANO MORAL CONFIGURADO - REPARAÇÃO FIXADA EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - HONORÁRIOS RECURSAIS - ART. 85, §11, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a negativação configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa a produção de prova.
A indenização fixada em valor razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente estabelecida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, §11, do CPC).
(N.U 0013202-66.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 04/10/2019)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$5.000,00 não comporta redução, porque se mostra adequado ao caso.

Nesse sentido, é entendimento deste e. TJMT:

“
O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.
[...].” (TJMT, Ap 30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta Câmara de Direito Privado – 09.05.2018).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter

r. sentença
.
Majoram-se, ainda, os honorários recursais de R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00 (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020